Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-46.2023.8.11.0100
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000740-46.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRAVARI GERACAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 08.703.867/0002-04 (APELANTE), ROGER SANTOS FERREIRA - CPF: 026.645.629-40 (ADVOGADO), CRAVARI GERACAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 08.703.867/0002-04 (APELADO), ROGER SANTOS FERREIRA - CPF: 026.645.629-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Direito Ambiental e Processual Civil. Ação Civil Pública. Pequena Central Hidrelétrica. Operação sem licença ambiental vigente, pendente de renovação. Pedido de indenização por danos morais coletivos. Prorrogação automática da licença pendente de manifestação do órgão ambiental, cuja renovação foi requerida dentro do prazo legal. Ausência de ato ilícito. Improcedência. Sentença reformada.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso visando à suspensão das atividades da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Bocaiúva por ausência de Licença de Operação vigente e à condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos relativos ao período entre janeiro de 2013 e setembro de 2017.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) se a continuidade das operações da PCH sem licença de operação válida caracteriza ato ilícito apto a ensejar condenação por danos morais coletivos; e (ii) se a legislação aplicável ampara a continuidade das atividades da empresa enquanto pendente a manifestação definitiva do órgão ambiental sobre a renovação da licença.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 14, §4º, da Lei Complementar nº 140/2011 e demais normas ambientais aplicáveis, a licença de operação é automaticamente prorrogada quando a renovação é requerida no prazo legal, até manifestação definitiva do órgão ambiental.

4. A apelante protocolou o pedido de renovação dentro do prazo legal, mas o processo sofreu atraso devido a pendências relativas à regularização fundiária junto ao INCRA, sendo deferida somente em setembro de 2017.

5. A continuidade das operações da PCH, enquanto pendente a decisão do órgão ambiental, não configurou ilicitude, inexistindo dano ambiental comprovado ou demonstração de impacto coletivo negativo que justifique condenação por danos morais coletivos.

6. A sentença de primeiro grau utilizou fatos estranhos à causa de pedir inicial como fundamento da condenação, o que viola os limites da lide e desconfigura a base legal para o pedido.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

8. Prejudicado o recurso do Ministério Público.

Tese de julgamento: "A continuidade das operações de empreendimento sujeito a licenciamento ambiental, enquanto pendente manifestação definitiva do órgão competente sobre pedido de renovação protocolado tempestivamente, não configura ato ilícito apto a ensejar condenação por danos morais coletivos."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 140/2011, art. 14, §4º; Resolução CONAMA nº 237/1997, art. 18, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10000204656391002 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 1/07/2021,19ª CÂMARA CÍVEL, Publicação: 06/7/2021;

TJ-SP - AC: 10118320720178260361 SP 1011832-07.2017.8.26.0361, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 23/5/2019, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Publicação: 23/5/2019

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
CRAVARI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT nos autos da Ação Civil Pública nº 1000740-46.2023.8.11.0100.

A sentença apelada julgou procedente o pedido, condenando a empresa

Cravari Geração de Energia S/A ao pagamento de indenização por

danos morais coletivos, no importe de R$100.000,00, a ser corrigido pelo INPC desde a data do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso, a ser revertido em favor do Fundo dos Direitos Coletivos.

Apelação de Cravari Geração de Energia S/A:

Suscita a nulidade da sentença, por afronta ao princípio da congruência, da vedação à decisão surpresa, da ampla defesa e contraditório, apontando ofensa aos arts. 10, 369, 489 e 492, todos do CPC.

Argumenta que para a condenação na obrigação de indenizar, a sentença elegeu fato expressamente excluído da causa de pedir na inicial.

Aponta que a sentença deixou de se pronunciar sobre a incidência do art. 14, §4º, da Lei Complementar nº. 140/2011, do art. 18, §4º, da Resolução CONAMA 237/1997, e do art. 19, §5º, da Lei Complementar nº 232/2005 de MT, apontados na contestação como impeditivos à procedência dos pedidos.

Alega que 120 dias antes do prazo de expiração da licença de operação da PCH, requereu a renovação, ocorrendo a prorrogação automática da eficácia da licença de operação que deveria ser renovada até que o órgão ambiental se manifestasse de forma definitiva.

Afirma que todos os programas ambientais estabelecidos para a mitigação e reparação dos impactos ambientais que a Pequena Central Hidrelétrica Bocaiúva poderia produzir continuaram a ser executados, enquanto se aguardava a manifestação definitiva sobre o pedido de renovação da Licença de Operação nº. 298760/2010, e que tinha a

expectativa legítima de que a renovação seria deferida, o que foi confirmado em 26/9/2017, com a renovação pela Licença de Operação nº. 315724/2017.

Alega que nova renovação foi obtida em 19/9/2022, data em que foi expedida a Licença de Operação nº. 327814/2022.

Com isso, ao contrário do convencimento exposto na sentença, a Pequena Central Hidrelétrica Bocaiúva nunca foi operada sem licença de operação vigente.

Aponta que a sentença está fundamentada em fato que não se consumou, pois o pedido de renovação da licença de operação não foi indeferido, pelo contrário, foi concedida a renovação da licença.

Sustenta que como a Licença de Operação sempre

esteve eficaz, produzindo efeitos, não há dano a ser indenizado.

Requer que seja declarada a nulidade da sentença e, no mérito, a

reforma da sentença para julgar improcedente pedido.

Contrarrazões do Ministério Público no Id 241951233, pelo desprovimento do recurso.

Apelação do Ministério Público:

Alega, em síntese, que o valor da indenização ficou aquém do necessário para reparar o dano causado, pois a Pequena Central Hidrelétrica com capacidade para gerar 30,00 MW funcionou entre os anos de 2013 e 2017 sem Licença de

Operação, de modo que o valor do dano imaterial ambiental não poderá ser inferior ao proveito econômico ilicitamente auferido ao explorar a área.

Requer a reforma da sentença, para majorar o valor do

dano moral coletivo.

Contrarrazões da Apelada no Id 241951235, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 252671692, pela rejeição das preliminares de nulidade da sentença e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de Cravari Geração de Energia S/A e

pelo provimento do recurso do Ministério Público, para

majorar o valor do dano

moral coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em que é alegado na inicial que foi instaurado Inquérito Civil para apurar eventuais danos ao meio ambiente decorrentes da instalação da Pequena Central Hidrelétrica – PCH Bocaiúva, no Município de Brasnorte; que houve denúncia de que

referida

PCH encontra-se em funcionamento, mesmo com a Licença de Operação concedida pelo órgão ambiental vencida desde 06/1/2013.

Na inicial, consta expressamente

que
“ a pretensão contida nesta exordial

restringe-se à suspensão das atividades da Pequena Central Hidrelétrica Bocaiuva pela ausência de Licença de Operação

vigente devidamente outorgada pelo órgão ambiental competente”,
informando que, quanto aos

danos ambientais, a investigação do Ministério Público continuaria.

Fundamentou a ocorrência de dano moral coletivo exclusivamente no funcionamento da PCH sem licença de operação válida.

Requereu o MP a tutela antecipada para a suspensão imediata das atividades da Pequena Central Hidrelétrica Bocaiúva, além da proibição de comercializar a energia produzida,

e no mérito,
“ainda que no curso da ação o requerido consiga a renovação da Licença de Operação, que seja ele condenado ao pagamento de indenização a título de compensação pelo dano moral ambiental relativo ao período que explorou economicamente a área sem possuir Licença de Operação (desde janeiro/2013
”.

1.

Recurso de Cravari Geração de Energia

S/A

A preliminar de nulidade da sentença confunde-se com o mérito da demanda e assim será analisada.

Isso porque o objeto da ação, ou seja, a

causa de pedir para a condenação no dano moral coletivo constante da inicial é, inquestionavelmente, a continuidade do funcionamento da PCH depois de vencida a Licença de Operação, enquanto a apelada não

obtinha a renovação da

licença.

A inicial é clara que outros fatos, em relação a ocorrência de danos ambientais, continuaram sendo objeto de investigação pela promotoria de justiça.

Portanto, é sobre a causa de pedir que deve a condenação se fundamentar.

É incontroverso que a empresa apelante obteve a Licença de Operação 298760/2010, válida até 06/1/2013 e na data de 03/9/2012, solicitou a renovação de referida licença, portanto,

dentro do prazo estabelecido pela Lei Complementar 140/2011, de 120 dias antes da expiração do prazo de validade.

Contudo, após diligências, fiscalização, apresentação de documentos, em razão de solicitação do INCRA, a SEMA/MT notificou a empresa apelada para a regularização fundiária do empreendimento.

Consta dos Autos o Parecer Técnico nº 89884/CEE/SUIMIS/2014, da SEMA, datado de 14/11/2014 para Renovação da Licença de Operação,

cuja equipe fiscalizadora concluiu que, em relação aos Programas Ambientais

a empresa vinha realizando de forma apropriada, citando procedimentos adotados e concluindo que
“consideramos que os questionamentos técnicos da área ambiental já foram esclarecidos, ficando pendente a regularização fundiária junto ao INCRA”.
(Id 241951199)

Em 05/4/2017, conforme Parecer Administrativo 015/2017, a SEMA

manifestou-se pela paralisação do processo de

renovação do licenciamento, até que fosse sanada a pendência relativa à regularização fundiária.

Em data de 27/9/2017 a empresa apelante obteve a

renovação da

Licença de

Operação junto ao órgão ambiental, com validade até 2022.

Ressalta-se, inclusive, que durante o trâmite desta ação,

a

empresa apelante obteve nova renovação da Licença de Operação, em 19/9/2022, estando vigente a

Licença de Operação nº 327814/2022, com validade até 18/09/2027 (Id 241951206).

Entretanto, a sentença condenou a apelante a indenizar danos morais coletivos, com a seguinte

fundamentação:

“A pretensão do Ministério Público do Estado de Mato Grosso é, então, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais pelo período em que a PCH foi explorada economicamente sem possuir Licença de Operação vigente, ou seja, entre 07/01/2013 e 26/09/2017.

(...)

No presente caso, pretende a parte requerida se eximir de sua responsabilidade sob o fundamento de que, enquanto não houve o deferimento do pedido de renovação da licença, as atividades econômicas permaneceram sendo desenvolvidas em observância dos programas ambientais contemplados no Parecer Técnico nº 30679/CIE/SUIMIS/2010, parte integrante da Licença de Operação.

Ocorre que, como mencionado, a licença ambiental possui prazo determinado, que, uma vez escoado, deixa de produzir efeitos no mundo jurídico, ou seja, não mais subsiste o respectivo direito em favor daquele que outrora se encontrava autorizado.

Especificamente quanto à Licença de Operação, a doutrina especializada ensina que:

“(...) autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das medidas e condicionantes que constam das licenças anteriores. Além disso, ela determinará as medidas de controle ambiental e condicionantes de observância necessários após o efetivo funcionamento do empreendimento. O prazo de uma licença de operação é de, no mínimo, 04 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos” (OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. Direito ambiental. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017. p. 242).

O que se conclui, então, é que durante o período em que a parte requerida permaneceu operando sua atividade, sem a licença, encontrava-se em conduta contrária à norma jurídica, não havendo qualquer fato que legitime sua ilicitude.

Contudo, esse fato não conduz, necessariamente, à condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em matéria ambiental, os danos morais coletivos são presumidos (damnum in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração concreta de dano.

Ressalta, aquela corte que, nada obstante tal natureza, a apreciação da efetiva violação do bem da vida deve ser feita pelo magistrado, a fim de concluir se, de fato, os danos causados repercutem em abalos à coletividade.

(...)

O que se conclui é que, independentemente das alegações da parte requerida, de que o riacho está localizado em área que está sob a posse de ocupante de parcela de terra da Gleba Tibagi, de responsabilidade do INCRA, ou de que a estrada passou a integrar os bens de uso comum do povo de Brasnorte por meio da Lei Municipal nº 1.146/2008, a sua conduta na construção da estrada que leva até a PCH Bocaiúva, sobretudo fora do perímetro da área desapropriada, na forma como feita, resultou no represamento de uma nascente de um afluente do Rio Cravari, ocasionando não somente a morte da vegetação por inundação do solo, mas trazendo privação indevida à comunidade local do abastecimento de água daquela nascente advindo.”

Portanto, apesar de reconhecer o juízo de primeiro grau que a continuidade das atividades enquanto não renovada a licença de operação não causa, por si só, dano moral, trouxe como fundamento para a condenação outros fatos, que não são objeto da ação e não constituem a causa de pedir.

A causa de pedir da inicial não demonstra um ato ilícito capaz de geral dano moral coletivo.

Isso porque as disposições legais sobre a renovação da licença de operação estabelecem a prorrogação da licença em vigor até a manifestação do órgão ambiental sobre o pedido de prorrogação.

Vejamos:

Artigo 14, §4º, da Lei Complementar n. 140/2011:

“§ 4o A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença,
ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente.”
(g.n.)

Art. 18 da Resolução 237/1997 do CONAMA

- Conselho Estadual do Meio Ambiente:

“Art. 18. O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos:

(...)

§ 4º A renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença,
ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente.” (
g.n.)

Art. 19 da Lei Complementar Estadual 232/2005, por sua vez dispõe:

“Art. 19 A SEMA, no exercício de sua competência, expedirá as seguintes licenças, de caráter obrigatório:

(...)

§ 5º A renovação da Licença de Operação deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de expiração de seu prazo de validade, que
ficará automaticamente prorrogada até manifestação definitiva do setor de Licenciamento da SEMA.”
(g.n.)

Portanto, a legislação aplicável ao pedido de renovação da licença de operação estabelece expressamente a prorrogação automática da licença, desde que o pedido de renovação seja realizado dentro do prazo, o que ocorreu.

No mesmo sentido:

MULTA AMBIENTAL. Penalidade imposta pelo desenvolvimento de atividade sem as licenças ambientais obrigatórias. Todavia, autora observou o prazo de 120 para solicitar a renovação, previsto no art. 14, § 4º, da LC 140/11. Existência de prorrogação automática até uma decisão definitiva da CETESB sobre o pedido. Impossibilidade de aplicação de multa contra a apelante pela falta dos documentos devidamente reconhecida. Sentença que anulou o auto de infração confirmada. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10118320720178260361 SP 1011832-07.2017.8.26.0361, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 23/05/2019, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 23/05/2019)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - LICENÇA AMBIENTAL - PEDIDO DE RENOVAÇÃO - ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 120 DIAS ANTES DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE - DIREITO À PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA LICENÇA - DECRETO ESTADUAL Nº 44.844/08. - Faz jus à prorrogação automática do prazo de validade da licença, até que o órgão ambiental se manifeste definitivamente, o Impetrante que providenciou a renovação da licença, com a antecedência mínima necessária de 120 (cento e vinte) dias, antes da expiração do prazo de validade da autorização anterior (Decreto Estadual nº 44.844/08, art. 10, §§ 4º e 5º).

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000180852030001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data de Publicação: 06/02/2019)

De fato não houve manifestação definitiva do órgão ambiental sobre a renovação da licença até 2017, quando renovou.

Portanto, não há ato ilícito da apelante a amparar uma condenação por dano moral coletivo.

Ademais, se a legislação aplicável estabelece a prorrogação automática da licença vigente, desde que a renovação seja solicitada no prazo, é desarrazoado exigir que uma empresa em atividade, operando, paralise suas atividades enquanto aguarda a manifestação definitiva do órgão ambiental, deferindo ou não a prorrogação/renovação da licença de operação.

Ressalta-se,

também,

que a demora na renovação,

por pendência relativa ao domínio

da área junto ao INCRA, não tem o condão de automaticamente implicar em

dano ao meio ambiente e nenhuma prova foi produzida pelo

apelado no sentido de que a continuidade da operação durante o tempo em que ficou em

análise o pedido de

renovação da licença causou danos

ambientais.

Portanto, não havendo ilicitude na continuidade das operações enquanto o órgão ambiental não se manifestou definitivamente sobre o pedido de renovação, tampouco comprovação de dano ao meio ambiente, é descabida a condenação em indenizar

dano moral coletivo.

Com isso, deve o recurso ser provido.

Por consequência, o recurso de apelação do Ministério Público, objetivando majorar o valor do dano moral, fica prejudicado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de CRAVARI Geração de Energia S/A, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido.

Por consequência, fica prejudicado o recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024